Tribunal: CARF
Processo: 16542.000654/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000654/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.924 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
FORMANOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 01/01/2007
CONTRIBUIÇÕES DESTINADA A TERCEIROS. INCRA E SEBRAE.
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso INCRA e
SEBRAE, a cargo das pessoas jurídicas em geral, incidente sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados que lhe prestem serviços.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as
expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000654/2007-21
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.000654/2007-21

Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-10.858 – 6a
Turma (fls. 69/73), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC (DRJ/FNS), em sessão de 28 de setembro de 2007, que julgou procedente o
lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - DEBCAD
37.088.593-7.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 22/23), trata-se de crédito tributário lançado
contra a pessoa jurídica acima identificada, correspondente a valores apurados sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, nas competências
08/2005 a 01/2007. O lançamento refere-se à contribuição previdenciária devida pela empresa; a
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e aquelas
arrecadadas pela Previdência para terceiros, conforme Convênio, a saber: Salário Educação,
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Serviço Social da Indústria
(SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); e a parte patronal referente a valores pagos a
contribuintes individuais pela autuada.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 30/44, onde, em síntese, limita-se a alegar a ilegalidade da cobrança da
contribuição destinada ao INCRA e a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição
destinada ao SEBRAE.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o
lançamento, sendo mantido o crédito tributário em sua integralidade. A decisão exarada
apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCRA.
É devida a contribuição de 0,2%, destinada ao INCRA definida na legislação para as
empresas em geral, salvo as excepcionadas por lei.
SEBRAE
Como adicional às contribuições do SENAI/SESI e SENAC/SESC, é devida também a
contribuição destinada ao SEBRAE.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Não cabe a este órgão administrativo apreciar inconstitucionalidade de dispositivo de
lei, competência esta, reservada ao Poder Judiciário.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
78/90), onde ratifica os argumentos articulados na impugnação, quanto à ilegalidade da cobrança
da contribuição destinada ao INCRA e inconstitucionalidade da cobrança da contribuição
destinada ao SEBRAE. Citando jurisprudência que entende dar guarida a sua defesa, após
extensa digressão histórica, argumenta ser ilegal a cobrança da contribuição destinada ao INCRA
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.000654/2007-21

após o advento da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Também no que se refere à contribuição
destinada ao SEBRAE, apresenta jurisprudência e advoga a inconstitucionalidade de sua
cobrança após o advento da Emenda Constitucional no 33, de 2001, afirmando tratar-se de
contribuição de intervenção no domínio econômico e que não poderia incidir sobre a folha de
salários. Ao final requer o cancelamento da notificação fiscal, em virtude das ilegalidades e
inconstitucionalidades apontadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
02/06/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl. 76. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 02/07/2008, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau/SC (fl. 78), considera-se tempestivo, assim como, atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Verifica-se que no recurso apresentado a contribuinte limita-se a contestar o
lançamento relativamente à cobrança das contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE, não
se insurgindo quanto aos demais valores lançados.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre preliminarmente esclarecer que é vedado ao
órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada
ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho,
dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte
comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Também deve preliminarmente ser pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
INCRA, possui clara previsão legal, que continua vigente, e é devida pelas pessoas jurídicas em
geral, ressalvadas expressas exceções, independente dos contribuintes se localizarem em áreas
urbanas ou rurais, ou do desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tal
contribuição tem sua base legal expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei
no 2.613, de 26 de setembro de 1965.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.000654/2007-21

O tema também já foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores,
quanto à legalidade da exação, incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse
de toda a coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208,
Rel. Min. Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Confira-se nas seguintes
ementas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).

INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(STF - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rel. Min.
A temática já restou inclusive sumariada pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor
da Súmula n.o 516 do STJ, nestes termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.o
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
(Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.000654/2007-21

Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único). Não
sendo possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por suposta ilegalidade ou
não recepção da legislação pela EC 33, de 2001. Nesse sentido, há que novamente se invocar a
Súmula CARF no 2, que determina não ser o CARF competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE
Também quanto à contribuição devida ao SEBRAE, o entendimento pacífico do
STF é no sentido de que tal contribuição, prevista no art. 8°., § 3°., da Lei n. 8.029, de 12 de
abril de 1990, é constitucional e que prescinde de vinculação direta entre o contribuinte e,
inclusive, prescinde do benefício decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Confira-se:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
27.02.2004. Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da contribuição destinada
ao SEBRAE é constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua
instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o
contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF, 2a T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min.
Joaquim Barbosa. DJ 10/06/2005, p. 57.
CONSTITUCIONAL.

TRIBUTÁRIO.

CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art.
146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4o. I. ­ As contribuições do art. 149, C.F. ­
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar
do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei
complementar. A contribuição social do art. 195, § 4o, C.F., decorrente de "outras
fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência
residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4o. A contribuição
não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de
incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes:
RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro
Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art.
8o, § 3o, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no
domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como adicional às
alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o
do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a
contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. - Constitucionalidade da
contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do § 3o, do art. 8o, da
Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E. conhecido,
mas improvido. (STF, Tribunal Pleno. RE 396.266/SC. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ
27.02.2004, p. 22).
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO As
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. A decisão agravada está em
perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, ao julgar
o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 27.02.2004. Entendeu-se, nesse
julgamento, que a cobrança da contribuição destinada ao SEBRAE é
constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua instituição.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16542.000654/2007-21

Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o contribuinte e o
beneficio decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo regimental a que
se nega provimento. (STF, 2a T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ
10/06/2005, p. 57)
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contribuição em favor do SEBRAE.
Lei complementar. Desnecessidade. 3. Ausência de vinculação do contribuinte e
beneficio direto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, 2' T.
REAgR 399.649/PR. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 19.11.2004, p. 34).
Assim, no mesmo sentido da contribuição para o INCRA, havendo expressa
previsão legislativa para a cobrança da contribuição para o SEBRAE não é possível a este
colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas inconstitucionalidade ou
ilegalidade. Nesse mesmo sentido temos o art. 62 do Regimento Interno deste Conselho: “Fica
vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.” De se rejeitar, portanto, a irresignação da recorrente quanto a tais
cobranças.
Finalmente, destaco que a autoridade responsável pela execução do acórdão,
quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04
de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna,
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal, de contribuições devidas a
terceiros e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de
1991, com as alterações promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Dessa
forma, deverá ser observado o disposto na referida Portaria, no sentido de, se for o caso,
proceder-se ao recálculo da multa, de forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital